Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERE INCIDENTE DE FALSIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de falsidade.
II. Questões em discussão
2. Avaliar a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia do pronunciamento judicial questionado.
III. Razões de decidir
3. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, não amparado por habeas corpus ou habeas data, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. 3.1. A jurisprudência ainda admite, excepcionalmente, o writ impetrado contra ato judicial, quando demonstrada a manifesta ilegalidade ou teratologia, e desde que a matéria não seja impugnável por recurso próprio.
4. Vigora nesta Corte o entendimento segundo o qual é prescindível a realização de prova técnica no aparelho celular da vítima para demonstração do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, sobretudo quando a verossimilhança das alegações e a higidez dos elementos trazidos aos autos emanar de outros meios. 4.1. A mesma conclusão é alcançada se, uma vez apresentados os indícios de autoria e materialidade do delito, a Defesa não se desincumbir da demonstração da necessidade da instauração do incidente – sem a qual não há margem para falar em manifesta ilegalidade ou teratologia.
IV. Dispositivo
5. Mandado de segurança admitido. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 184 e art. 400 do CPP. Art. 1o da Lei n. 12.016/2009

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgInt no RMS 56.422/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021. TJDFT. Acórdão 1884458, 07010923220218070012, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 16/7/2024.